Tribunal: TJPA
Processo: 0007808-78.2017.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007808-78.2017.8.14.0007

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA COMARCA DE BAIÃO

RECORRIDO: JONES NOGUEIRA BARROS, JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, MUNICIPIO DE BAIAO, CIRIA PINTO DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.
0007808-78.2017.8.14.0007

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

SENTENCIADOS: JONES NOGUEIRA BARROS E JADIR NOGUEIRA RODRIGUES

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BAIÃO

SENTENCIADO: CIRIA PINTO DA SILVA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1379/2006.

PRECEDENTES. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRECEDENTES. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.379/2006, a Autora possui Direito à progressão de carreira do nível 2 para o nível 3.

Depreende-se da Lei Municipal nº1379/2006 que, a progressão no nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

No caso em tela, a autora juntou no id n° 13027962 - Pág. 10, certificado expedido pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci, que comprova que a impetrante concluiu o Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, cumprindo, assim, com os requisitos exigidos para a progressão do nível 2 para o nível 3 (artigo 6º, I da Lei Municipal).

Quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pelo autor, destaco que o entendimento do STF, através das Súmulas 269 e 271, é sobre a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança.

Em sede de remessa necessária, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de remessa necessária, MANTER A SENTENÇA, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que no do Mandado de Segurança impetrado por
CÍRIA PINTO DA SILVA COSTA,
concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, narra a impetrante que é professora concursada do Município de Baião desde 2008 e exerce o cargo de PROFESSOR I NÍVEL 2, possuindo nível superior desde 2006.

Assevera que em abril de 2015, obteve a Especialização na Área de Psicopedagogia, com 440 horas. Em janeiro de 2017, requereu o reconhecimento da qualificação, nos termos da Lei n° 1.379/2006, ou seja, a mudança de nível.

Conta que em resposta ao seu requerimento, teve seu direito reconhecido e, através do Decreto n° 038/2017, foi concedida sua Progressão Funcional. Contudo, passados nove meses em que recebia a gratificação, houve a revogação da progressão, sob o argumento de que não havia disponibilidade financeira no município.

Assim, impetrou o remédio constitucional para que seja reconhecido seu direito à progressão funcional, bem como ao pagamento dos valores devidos.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id de n°
15130022 - Pág. 5
, que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, concedo segurança à impetrante
, relativamente ao ato das autoridades impetradas, Sr. Prefeito Municipal de Baio e Sr. Secretário Municipal de Educaço do Município de Baio, o qual é aquele de
fl. 26/27
dos autos, decreto municipal
nº 291/2017, de 26.10.2017.

Tanto as autoridades em questo quanto o próprio Município de Baio devero tornar sem efeito decreto referido, restabelecendo direitos da impetrante e efeitos do decreto
nº 038/2017, de 03.01.2017
, com efeito
ex-tunc
, mas sem efeito de liminar.

Sem honorários de advogado, consoante determina a
Súmula 512, do STF
, a
súmula 105, do STJ
, e o
artigo 25, da lei 12.016/2009
.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdiço
, conforme o previsto no
artigo 14, §1º, da lei 12.016/09
..”

As partes não interpuseram recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.379/2006, a Autora possui Direito à progressão de carreira do nível 2 para o nível 3.

Quanto à progressão de nível, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 1º, 3º, II, III, 6º, I, §1º e 8º, da referida Lei Municipal, que assim dispõem:

Art. 1º Esta Lei reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Baião.

Art. 3º A carreira dos profissionais da educação tem como princípios básicos:

(...)

II. A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;

III. A progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções periódicas;

Art. 6º Os níveis referentes à habilitação do titular de cada Cargo de Carreira são:

I- para o cargo de professor I
:

Nível 1 – formação em nível médio, na modalidade normal;

Nível 2 – formação em nível superior, em caso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas específicas do currículo com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

Nível 3 – formação em nível de pós – graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de 360 horas;

(...)

§1º A mudança de nível dentro do mesmo cargo deverá ser requerida pelo interessado, mediante apresentação do comprovante da nova habilitação, constituída por Diploma e Histórico Escolar
;

Art. 8º Progressão é a mudança de um nível para outro, do mesmo cargo, dentro da carreira.

Parágrafo único. A progressão do profissional da educação ocorrerá nos termos previstos no §1º do Art. 6º
.

Depreende-se do exposto que, a progressão no nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

No caso em tela, a autora juntou no id n°
13027962 - Pág. 10
, Certificado expedido pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci, que comprova que a impetrante concluiu o Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, cumprindo, assim, com os requisitos exigidos para a progressão do nível 2 para o nível 3 (artigo 6º, I da Lei Municipal).

Neste sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DO CARGO DE PROFESSOR NÍVEL II PARA PROFESSOR NÍVEL III. PRE-REQUISITOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL ASSEGURADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SERVIDOR À SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL III. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004027-82.2016.8.14.0007 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022 )

REEXAME NECESSÁRIO N. 0006633-83.2016.8.14.0007

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1379/2006.

PRECEDENTES. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRECEDENTES. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.379/2006, o Autor possui Direito à progressão de carreira do nível 2 para o nível 3.

II.
Depreende-se da Lei Municipal nº1379/2006 que, a progressão no nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

III.
No caso em tela, o autor juntou na pág. 5 do id n° 1364707, Certificado expedido pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci, que comprova que o impetrante concluiu o Curso de Pós-Graduação em Educação Especial Inclusiva de 2015, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, cumprindo, assim, com os requisitos exigidos para à progressão do nível 2 para o nível 3 (artigo 6º, I da Lei Municipal).

IV.
Quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pelo autor, destaco que o entendimento do STF, através das Súmulas 269 e 271, é sobre a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança.

V.
Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0006633-83.2016.8.14.0007 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020)

Ademais, quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pelo autor, destaco que o entendimento do STF, através das Súmulas 269 e 271, é sobre a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Sobre a matéria, a 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça converge no mesmo entendimento sumulado pelo STF, veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA DE NATUREZA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE). INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS CONTADOS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENTA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. RESSARCIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS AO PERIODO MENCIONADO DECORRENTE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave na dicção do artigo 40, §, I, 1º, da CR/88 c/c artigo 1º, da Lei nº 10.884/04 após o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, correspondia a média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores contribuições do servidor público ao sistema previdenciário. 2. Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 70/2012, introduziu-se o artigo 6º-A na Emenda Constitucional nº 41/03, passando-se a estabelecer que os servidores aposentados em razão de moléstia de natureza grave e que ingressaram no serviço público até a data de sua promulgação possuem direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo, garantindo-se, assim, a integralidade do benefício previdenciário. 3. In casu, o recorrido, ingressante no serviço público em 01/07/1987, foi aposentado em razão de moléstia de natureza grave (cardiopatia grave) em 28/10/2010, fazendo jus à percepção integral de seus proventos na inatividade, haja vista se enquadrar nos requisitos previstos pela da EC nº 70/12. 4. Os efeitos financeiros da nova metodologia de cálculo de benefício, todavia, por expressa previsão do artigo 2º, da EC nº 70/12, deve ocorrer a partir da data da alteração constitucional, ou seja, a contar de 30/03/2012. 5.
A pretensão de ressarcimento de valores percebidos indevidamente pelo apelado em período pretérito a alteração constitucional, ocorrida em 29/03/2012, haja vista que houve concessão de medida liminar determinando que a apelante procedesse o pagamento da integralidade do benefício em favor daquele a partir de março 2011 não se sustenta, pois, como sabido, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, devendo a autarquia previdenciária, caso entenda, se valer das vias ordinárias para a finalidade perseguida.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente modificada. À unanimidade.

(2018.02925797-04, 193.630, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-23)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SÚMULAS 20 E 21 DO STF. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I ? O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa, mesmo que o servidor ainda não tenha alcançado a estabilidade. Súmulas nº 20 e 21 do STF. II ? As impetrantes foram exoneradas sem que lhes fosse propiciada a defesa via prévio procedimento administrativo. O colendo Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que a exoneração de servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade, restando, portanto, correta a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau no que se refere a tornar nulo o ato de exoneração das impetrantes. III ?
O mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. Súmulas nº 269 e 271 do STF. IV
? Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada para excluir da decisão a condenação de pagamento dos vencimentos referentes ao período em que as impetrantes permaneceram afastadas, mantendo-se os demais termos. V ? Decisão unânime. (2018.01958146-38, 189.942, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

Sendo assim, é notório que a impetrante cumpriu os requisitos previstos pela Lei Municipal n° 1.379/2006 para a progressão funcional, de modo que deve ser mantida a sentença exarada pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2023